Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. CORREÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a
a redução do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea na segunda etapa; e a revisão da pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena corporal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
3. Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu. Ademais a elevação da pena está adequada considerando-se a existência de três condenações capazes de ensejarem reincidência
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.